Tribunal: TJSP
Processo: 1004935-75.2022.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização. Determinada a apresentação de procuração com firma reconhecida, ou comparecimento pessoal da parte em cartório para confirmar a outorga do mandato. Descabimento. Inexistência de elementos que revelem a necessidade da medida, eis que a outorga de procuração com firma reconhecida não se caracteriza como regra, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil.

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização. Determinada a apresentação de procuração com firma reconhecida, ou comparecimento pessoal da parte em cartório para confirmar a outorga do mandato. Descabimento. Inexistência de elementos que revelem a necessidade da medida, eis que a outorga de procuração com firma reconhecida não se caracteriza como regra, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil. Extinção afastada. Litigância de má-fé afastada. Recurso provido.